Tribunal: TJES
Processo: 0027392-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027392-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDERES FERREIRA DO AMARAL e outros (3)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTENTES
–
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, de forma a julgar improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui os vícios do art. 1.022 do CPC, na medida em que a indenização securitária deve ser concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027392-53.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
: VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS

EMBARGADO: BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, de forma a julgar improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão possui os vícios do art. 1.022 do CPC, na medida em que a indenização securitária deve ser concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que
“a
s provas dos autos confirmam que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente automobilístico, tendo em vista que a causa mortis foi em razão disparo de arma de fogo.”

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 05/09/2023